Tribunal: TJDFT
Processo: 0726049-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. SÚMULA 608 STJ. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. COBERTURA. CARÊNCIA. URGÊNCIA. QUIMIOTERAPIA. NEGATIVA. COBERTURA. DANOS MORAIS CABÍVEIS. NÃO CABIMENTO.
I – De acordo com a súmula 608 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão. No entanto, ainda que não incidam as regras consumeristas sobre a relação jurídica em testilha, imprescindível a observância às normas gerais que orientam as relações contratuais, o que, por si só, atrai a aplicação dos da boa-fé objetiva e a função social dos contratos
II - O direito à saúde é bem indisponível que, entre outros, aparece como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana e como fundamento da República Federativa do Brasil - arts. 1o, I, e 6o, caput, da CF/88. Por sua vez, os arts. 196 e 197 da Constituição Federal preceituam como de relevância pública as ações e serviços de saúde.
III - A Lei no 9.656/98, em seu art. 12, inciso V, alínea "c", traz exceção à observância dos prazos de carência para integral cobertura dos serviços contratados, qual seja, nos casos que o contratante encontra-se diante de situação de urgência e emergência, prevendo, inclusive, o prazo máximo de carência de vinte e quatro (24) horas para a cobertura integral.
IV - O inicial transtorno de recusa pelo plano de saúde teve respaldo na legislação e no contrato entabulado, daí decorrendo a necessidade de caracterizar a ocorrência da emergência, além da cobertura para a patologia que acometeu a beneficiária.
V - Tem-se definido que o mero descumprimento contratual não gera dever de indenizar por danos morais. A inadimplência contratual é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica em lesão aos atributos pessoais capaz de gerar danos morais, unicamente porque o beneficiário não teve seu pedido acolhido prontamente.
VI - Deu-se parcial provimento ao recurso.